Tribunal: TJBA
Processo: 8001757-72.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001757-72.2022.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA DA SILVA LEAL

Advogado(s)
:
JONATAS DE FREITAS DOS SANTOS

APELADO: JOSÉ LUIS GOES LEAL

Advogado(s)
:
VALFREDO SEABRA LINS MOREIRA, JAINA MARIA DA SILVEIRA CRUZ, TADEU OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. POSSE ALEGADA COM BASE EM SUCESSÃO CONJUGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE EXCLUSIVA SOBRE A INTEGRALIDADE DA ÁREA. USO COMUM ENTRE HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em Ação de Reintegração de Posse ajuizada por José Luís Góes Leal, julgada improcedente, com reconhecimento da ilegitimidade passiva de um dos Réus e extinção parcial do processo, sem resolução do mérito, na qual a Apelante, Terezinha da Silva Leal, sustentou exercer posse mansa, pacífica e contínua sobre imóvel rural, em razão de sucessão possessória de seu falecido esposo, Manoel Dantas Leal, e pleiteou a reintegração da área integral da Fazenda Roça Grande, sob alegação de esbulho praticado pelos Apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a
Acionante
comprovou a posse anterior exclusiva sobre a integralidade do imóvel rural e a ocorrência de esbulho possessório, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, aptos a justificar a
proteção possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental indica que o falecido esposo da
Recorrente
adquiriu parte do imóvel, correspondente a “16 braças de largura”, não abrangendo a totalidade dos 26 hectares da Fazenda Roça Grande.

4. A descrição registral do imóvel revela confrontação com terras pertencentes a Olavo Teixeira Leal, genitor de Manoel Dantas Leal, reforçando que a área maior integrava patrimônio comum posteriormente utilizado pelos herdeiros.

5. Os documentos de natureza cadastral, como CCIR, comprovantes de ITR, memorial descritivo e planta, não demonstram posse fática exclusiva, sendo insuficientes para caracterizar o exercício possessório exigido pelo art. 1.196 do Código Civil.

6. A prova testemunhal confirma que a área sempre foi utilizada de forma compartilhada entre os herdeiros, com Manoel Dantas Leal ocupando, somente, parte do terreno, onde edificou sua residência.

7. Não se comprovou a ocorrência de esbulho possessório, pois
o ingresso
dos
Recorridos
na área decorre do exercício de posse fundada em negócios jurídicos celebrados com herdeiros do antigo proprietário.

8. A ausência de demonstração da posse exclusiva e da prática de esbulho afasta o preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, 487, I, 561 e 85, §§ 2º, 3º e 11; CC, art. 1.196.

_____________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001757-72.2022.8.05.0076
, tendo como Apelante
TEREZINHA DA SILVA LEAL
, sendo Apelado

JOSÉ LUÍS GÓES LEAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO ao recurso.